Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESPEJO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o apelado prestou fiança em contrato de locação não residencial, possui responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos acessórios da locação, em conformidade com o art. 818 do Código Civil e art. 62 da Lei n. 8.245/91.
2. Salienta-se, inclusive, que, ao julgar embargos de declaração opostos pela autora/recorrente/locadora, o próprio Juízo de origem reconheceu que o apelado era fiador do contrato de locação em análise, mas que se tratava “de erro de julgamento, defeito que não pode ser sanado através de embargos de declaração porque ausentes os requisitos para esse tipo de recurso. A modificação da sentença, no caso, demanda apelação”.
3. Recurso conhecido e provido.